Tribunal: TJDFT
Processo: 0724837-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724837-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEVA PEREIRA DOS SANTOS NETA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença n.o 0701216-55.2025.8.07.0018 ajuizado por DEVA PEREIRA DOS SANTOS NETA em desfavor do ora agravante, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão de ID 74714491 declinou da competência, uma vez que há recurso interposto pela credora em relação à mesma decisão agravada, que foi distribuído anteriormente a esta relatora. Decido. Recebo a competência. Analisando detidamente os autos verifico que o pedido liminar já foi apreciado, conforme decisão de ID 73199330. Verifico, ainda, que o processo de origem está paralisado aguardando o julgamento do presente recurso. Assim sendo, ratifico, integralmente, a decisão de ID 73199330. O presente recurso deverá ser julgado conjuntamente com o recurso interposto pela credora (AI 0719847-04.2025.8.07.0000). Anote-se. Intimem-se as partes. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 6 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora